Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600716-51.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2026
Número: 0600716-51.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Regularização de Contas
Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600716-51.2025.6.16.0000, apresentado por Gleisson Robson da Silva Ferreira, com
fundamento na Resolução 23.607/19-TSE, para requerer a regularização de suas contas eleitorais
das Eleições referente ao exercício de 2018, que foi candidato ao cargo de Deputado Federal,
relativo às eleições de 2018. As contas foram julgadas não prestadas nos autos de prestação de
contas nº 0602386-71.2018.6.16.0000 . (Requer: a juntada de prestação de contas das eleições de
2018, Gleisson Robson da Silva Ferreira, deputado Federal, pleiteando a sua regular tramitação nos
termos regimentais; restando demonstrada a legitimidade do requerente para a apresentação das
contas (art. 80, § 2º, I, a, Res/TSE n. 23.607/19), requer o processamento do feito pelas regras da
Resolução TSE 23.607/2019; sejam os autos encaminhados ao setor de análise de contas eleitorais
para que emita parecer; Ao final, requer seja declarada a aprovação da presente, com a
regularização da inadimplência, e as devidas anotações nos cadastros da requerente. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 24/11/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843832
12/02/2026
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44843832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.980
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600716-51.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
DE MANDATO. ART. 83, § 1º, I, DA RES.-
TSE Nº 23.553/2017. FUNDAMENTAÇÃO.
PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitoral
referente às eleições de 2018, cujo objetivo
é evitar a persistência dos efeitos da
ausência de quitação eleitoral após o
término da legislatura.
2. As contas do candidato foram julgadas
como não prestadas em razão da ausência
de
apresentação
de
instrumento
de
mandato outorgado a advogado, conforme
o acórdão nº 55.413, proferido nos autos da
Prestação
de
Contas
nº
0602386-
71.2018.6.16.0000, com trânsito em julgado
em 25/11/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44843832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
3. A questão em discussão consiste em
saber se o candidato, que teve suas contas
julgadas como não prestadas nas eleições
de 2018 devido à ausência de apresentação
de
instrumento
de
mandato, pode
regularizar sua situação eleitoral para evitar
a persistência dos efeitos da ausência de
quitação eleitoral após o término da
legislatura, considerando a apresentação
posterior das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularização de contas julgadas como
não prestadas está prevista no art. 83, § 1º,
I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, permitindo
ao candidato evitar a persistência dos
efeitos da ausência de quitação eleitoral
após o final da legislatura.
5. A Seção de Contas Eleitorais apontou a
inexistência de recebimento de valores de
fonte vedada ou de origem não identificada,
bem como a ausência de registro de
receitas
e/ou
despesas
durante
a
campanha eleitoral.
6. Foi constatado o envio de prestação de
contas final retificadora por meio do
Sistema
SPCE
Cadastro
de
2018,
acompanhada de extrato eletrônico da
conta
bancária
do
candidato,
sem
movimentação financeira.
7. Não foram identificados repasses de
verbas públicas oriundas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Pedido procedente
para
deferir
a
regularização da inadimplência com relação
às eleições de 2018, apenas para evitar que
persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o
final da legislatura, nos termos do art. 83, §
1º, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Tese de Julgamento:

Num. 44843832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
1. É possível a regularização da omissão de
prestação de contas eleitorais, mesmo após
o
julgamento
das
contas
como
não
prestadas, para fins de obtenção de
quitação eleitoral após o término da
legislatura.
2. A apresentação de contas retificadoras,
acompanhada
de
documentos
que
demonstrem a ausência de movimentação
financeira e de recebimento de recursos de
fontes vedadas, pode ser considerada para
fins de regularização da situação eleitoral
do candidato.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.553/2017, art. 83, § 1º, I;
Res.-TSE nº 23.553/2017, art. 83, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR,
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060038137, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 234,
Data 27/09/2022;
TRE-PR,
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060017183, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação:
DJE,
Tomo
230,
Data
26/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44843832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51

RELATÓRIO

Trata-se da pedido de regularização de contas não prestadas formulado por GLEISSON
ROBSON DA SILVA FERREIRA, candidato a deputado federal, relativo as eleições de 2018 (id.
44796647).
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas por meio do v. acórdão nº 55.413,
exarado nos autos de Prestação de Contas nº 0602386-71.2018.6.16.0000, transitado em julgado
em 25/11/2019 e já arquivado desde 04/06/2021, em razão da ausência da apresentação de
instrumento de mandato outorgado a advogado, não obstante o candidato tenha sido
expressamente citado.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44801961) apontado que foram
apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de contas
eleitoral, os documentos a seguir relacionados: requerimento de regularização de omissão (id.
44796647); instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado (id. 44796648);
recibo de entrega da prestação final retificadora n.º 028070600000PR8821104484 (id. 44796649);
extrato da prestação final retificadora n.º 028070600000PR8821104484 (id. 44796650); r.
Acórdão n.º 55.413 do PJE n.º 0602386-71.2018.6.16.0000 (id. 447966451). Apontou, ainda, a) o
envio de prestação de contas final retificadora por meio do sistema SPCE Cadastro de 2018 na
data de 12/11/2025, seguido de posterior entrega de mídia para sua validação nos sistemas
eleitorais na data de 18/11/2025, com número de controle 028070600000PR8821104; b) houve
remessa de extrato eletrônico de conta bancária por instituição financeira de titularidade do
candidato, sem movimentação financeira; c) pelos dados constantes do sistema eleitoral SPCE
WEB 2018, não houve comunicação de emissão de Notas Fiscais no CNPJ do então candidato;
d) não foram identificados indícios de recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de recursos
de origem não identificada; e) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então
candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do requerente, na forma do
disposto no artigo 54, §1º, da Res. TSE nº 23.406/2014. (id. 44811499)
É o relatório.

VOTO

Num. 44843832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas, com fundamento no
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas em virtude da não apresentação de
instrumento de mandato outorgado a advogado na prestação de contas referente às eleições
2018, nos termos do acórdão nº 55.413 dos autos de Prestação de Contas nº 0602386-
71.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 25/11/2019, consoante se infere de sua ementa,
abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-
TSE23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de advogado é um
pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para a Prestação de
Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e especificamente para fazê-lo, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº
23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de quitação
eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do
TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2018 está prevista no
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura;
No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto de novo
julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas, sendo

Num. 44843832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral ao término da legislatura.
Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que o
candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna–se
possível buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual o requerente participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura." 3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, a
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, bem
como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada. 4. Pedido
deferido para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. PARTIDO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E
DE RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O
pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como para suspender a perda do direito
ao recebimento da quota de Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022).
Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento
do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da Res. TSE nº 23.553/2017.
Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
No presente caso, verifica-se que a Seção de Contas Eleitorais apontou inexistir o

Num. 44843832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada. Além disso,
foi apontado que o candidato prestador de contas não registrou receitas e/ou despesas durante a
campanha eleitoral.
Constatou-se, por meio do Sistema SPCE Cadastro de 2018, que foi enviada prestação de contas
final retificadora em 12/11/2025, seguida de posterior entrega da mídia para validação nos
sistemas eleitorais em 18/11/2025, sob o número de controle 028070600000PR8821104.
Ademais, houve remessa de extrato eletrônico da conta bancária de titularidade do candidato,
sem qualquer movimentação financeira.
Por fim, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por JULGAR PROCEDENTE o pedido de regularização da
inadimplência de GLEISSON ROBSON DA SILVA FERREIRA com relação às eleições de
2018, atinentes ao cargo de Deputado Estadual, apenas para evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura, nos termos do
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600716-51.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.

Num. 44843832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216540918800000043780155
Número do documento: 26021216540918800000043780155
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2026 13:07:51
ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: GLEISSON ROBSON
DA SILVA FERREIRA - Advogada do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2026